Tribunal: TJDFT
Processo: 0008126-65.2017.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TEMPESTIVIDADE. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DO CRIME CONEXO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade e não acarreta o não conhecimento do recurso por intempestividade, sobretudo porque o termo de interposição foi apresentado dentro do prazo legal. Precedentes.
2. Vigora na fase da pronúncia o brocardo in dubio pro societate, é dizer, cabe ao corpo de jurados o exame profundo do quadro probatório. Na espécie, a materialidade é inconteste e há indícios de autoria do crime. As provas angariadas até este momento processual imputam ao réu, a princípio, a responsabilidade pelo homicídio triplamente qualificado descrito na denúncia.
3. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.
4. Tendo havido pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, no caso, o de corrupção de menores.
5. Recurso conhecido e não provido.